Tribunal: STJ
Processo: 0269474-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021009 - RJ(2025/0269474-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JORGE BRUNO HENRIQUE DA SILVA AZEVEDO
ADVOGADO
: DIOGO FERRARI - RJ248167
AGRAVANTE
: ALEX SANTOS FERNANDES
ADVOGADO
: DIOGO FERRARI - RJ248167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A RECURSOS PRÓPRIOS.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
interposto contra decisão monocrática que não
1. Agravo regimental
conheceu do habeas corpus, ao fundamento de inadequação da via eleita, diante da
existência de recurso especial e agravo em recurso especial já interpostos na origem,
com identidade de pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível o
2.
conhecimento de habeas corpus quando há impugnação concomitante da mesma
matéria por meio de recursos próprios, em afronta ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Verifica-se a existência de recurso especial e de agravo em recurso
3.
especial interpostos na origem, veiculando as mesmas teses deduzidas no habeas
corpus, o que caracteriza reiteração de pedidos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o conhecimento
de habeas corpus utilizado como sucedâneo recursal, especialmente quando
configurada a duplicidade de impugnações sobre o mesmo objeto.
5. O manejo simultâneo de habeas corpus e recursos próprios subverte o
sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
6. Inexiste flagrante constrangimento ilegal apto a justificar o
conhecimento do writ ou a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54877706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b02d9c9-dcc8-4e30-90c1-c3bd08a48d10

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54877706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b02d9c9-dcc8-4e30-90c1-c3bd08a48d10

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021009 - RJ(2025/0269474-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JORGE BRUNO HENRIQUE DA SILVA AZEVEDO
ADVOGADO
: DIOGO FERRARI - RJ248167
AGRAVANTE
: ALEX SANTOS FERNANDES
ADVOGADO
: DIOGO FERRARI - RJ248167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A RECURSOS PRÓPRIOS.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
interposto contra decisão monocrática que não
1. Agravo regimental
conheceu do habeas corpus, ao fundamento de inadequação da via eleita, diante da
existência de recurso especial e agravo em recurso especial já interpostos na origem,
com identidade de pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível o
2.
conhecimento de habeas corpus quando há impugnação concomitante da mesma
matéria por meio de recursos próprios, em afronta ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Verifica-se a existência de recurso especial e de agravo em recurso
3.
especial interpostos na origem, veiculando as mesmas teses deduzidas no habeas
corpus, o que caracteriza reiteração de pedidos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o conhecimento
de habeas corpus utilizado como sucedâneo recursal, especialmente quando
configurada a duplicidade de impugnações sobre o mesmo objeto.
5. O manejo simultâneo de habeas corpus e recursos próprios subverte o
sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
6. Inexiste flagrante constrangimento ilegal apto a justificar o
conhecimento do writ ou a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE SANTOS FERNANDES
e JORGE BRUNO HENRIQUE DA SILVA AZEVEDO contra decisão que não conheceu do
habeas corpus.
Em suas razões, os agravantes sustentam que o agravo em recurso especial de
Alexandre foi autuado sob o n.
onde consta decisão de não conhecimento
3.014.944/RJ,
disponibilizada em
de modo que as teses defensivas do AREsp sequer foram
25/8/2025,
analisadas por esta Corte.
Documento eletrônico VDA54335811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:42
Código de Controle do Documento: 1fb06fec-4536-452e-8a9a-58f7c350ffec

Asseveram que as teses tratadas no referido recurso não encontram coincidência com
o objeto do presente
uma vez que o recurso trata apenas da isonomia na aplicação do
writ,
regime prisional da pena, enquanto estes autos tratam de nulidade em busca veicular, ilegalidade
no reconhecimento de porte de arma compartilhado e presunção de dolo na imputação da
receptação.

Aduzem que, quanto ao paciente Jorge, não se pode falar em identidade de pedidos
em recurso, pois ele sequer interpôs recurso especial no Tribunal de origem.

Reitera, no mais, os fundamentos da inicial.
Requer seja reconsiderada a decisão, ou submetido o recurso a julgamento pela
Turma, a fim de que seja concedida a ordem, ainda que de ofício.
É o relatório.
VOTO
Conforme consta na decisão agravada, foi interposto recurso especial e
agravo em recurso especial na origem, havendo manejo inadequado deste writ por
parte do impetrante.
As informações prestadas às fls. 90-95, dão conta de que a defesa do
agravante Alexandre interpôs recurso especial em
e agravo em recurso
15/4/2025
em especial em 6/6/2025.
O presente habeas corpus foi distribuído em
ou seja,
22/7/2025,
concomitantemente ao agravo em recurso especial que, conforme relatado pelos
agravantes, teve decisão de não conhecimento disponibilizada apenas em
25/8/2025.
Assim, quanto ao agravante Alexandre, ainda que o presente mandamus
seja mais amplo do que o objeto dos recursos interpostos, verifica-se a ofensa ao

princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais, que impede a
insurgência simultânea contra o mesmo decisum por meio de distintos
instrumentos processuais (habeas corpus e recurso especial), sob pena de afronta à
lógica do sistema recursal e à segurança jurídica.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. HABEAS CORPUS E REVISÃO CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus em razão do ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, com
posterior interposição de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a insurgência
simultânea contra o mesmo decisum por intermédio de distintos instrumentos
processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais impede a insurgência
simultânea contra o mesmo decisum por meio de distintos instrumentos processuais
(habeas corpus e revisão criminal), sob pena de afronta à lógica do sistema recursal
e à segurança jurídica.
Documento eletrônico VDA54335811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:42
Código de Controle do Documento: 1fb06fec-4536-452e-8a9a-58f7c350ffec

4. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus, de
ofício, já que a alteração de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado
da condenação não autoriza a revisão da aplicação da pena.
IV. DISPOSITIVO
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o;
§
art. 654,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Felix
EREsp 1.431.091/SP,
Fischer, Terceira Seção, julgado em 14.12.2016, DJe 01.02.2017; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.12.2023,
842.490/SP,
DJe 15.12.2023; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Jesuíno
179.116/PB,
Rissato, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023, DJe 19.10.2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.027.706/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.
Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Reexame de provas.
Princípio da unirrecorribilidade. Agravo IMprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, no qual os agravantes buscavam o reconhecimento de nulidade da
condenação ou a determinação para que o Tribunal de Justiça processasse e julgasse
o writ originário.
2. O Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus originário, considerando
que os agravantes pretendiam reexame de provas já discutidas em todas as fases
processuais, incluindo apelação, recursos especial e extraordinário, e respectivos
agravos, estando o feito em fase de embargos de divergência.
3. A decisão agravada destacou que não havia ilegalidade flagrante que
justificasse a concessão da ordem, sendo inadmissível o habeas corpus para reexame
de provas e rediscussão de matéria já apreciada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus para
reexame de provas e rediscussão de matéria já apreciada em todas as instâncias
competentes, e se a simultaneidade entre recurso próprio e habeas corpus viola o
princípio da unirrecorribilidade.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio
para reexame de provas ou rediscussão de matéria já apreciada em todas as
instâncias competentes.
6. A simultaneidade entre recurso próprio e habeas corpus contra o mesmo ato
judicial configura violação ao princípio da unirrecorribilidade, conforme
jurisprudência consolidada.
7. O exame da matéria diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça é inviável
quando não houve cognição pela Corte estadual, sob pena de indevida supressão de
instância.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é cabível para reexame de provas ou rediscussão de
matéria já apreciada em todas as instâncias competentes.
2. A simultaneidade entre recurso próprio e habeas corpus contra o mesmo ato
judicial viola o princípio da unirrecorribilidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode examinar matéria não apreciada pela
Corte estadual, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CR /1988,
o, LXVIII; CPP,
art. 5
art. 647.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel
549.368/SC,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no HC
Rel.
899.454/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29.08.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
1.023.655/GO,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025.
Quanto ao agravante Jorge, conforme relatado nas razões do agravo, “ele sequer
interpôs recurso especial no tribunal
, de modo que o presente
foi impetrado como
a quo”
writ
substitutivo de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA54335811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:42
Código de Controle do Documento: 1fb06fec-4536-452e-8a9a-58f7c350ffec

Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte não deve ser conhecido o writ
que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado,
assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível, apenas, em tais casos, o
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do CPP. A
art. 621
propósito: AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
751.156/SP,
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
9/8/2022,
18/8/2022;
883.060/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
25/4/2024.
Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado.
2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do crime-fim
tributário, com base no princípio da consunção, ou, subsidiariamente, a aplicação do
princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade material do comportamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado,
como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para
declarar a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio da insignificância, diante
do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no
acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na impetração,
impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena de supressão de
instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão
criminal o meio adequado. 2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas
em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. O STJ não pode
se debruçar sobre matérias não apreciadas pela Corte de origem, sob pena de
"
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min.
288.978/SP,
Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/5/2018;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
486.185/SP,
STF, AgRg no HC
Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre
07/05/2019;
134.691/RJ,
de Moraes, DJe 1o/
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
8/2018.
916.691/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifos
12/3/2025,
19/3/2025;
acrescidos.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELO TADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REVISÃO
CRIMINAL.
AÇÃO
AUTÔNOMA
CABÍVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação e
com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é
Documento eletrônico VDA54335811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:42
Código de Controle do Documento: 1fb06fec-4536-452e-8a9a-58f7c350ffec

indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T., DJe de
.
8/8/2022)
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não alegada e
não debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte
Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja
reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja
readequada. Não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
. Ademais, a tese de ilicitude das buscas não
competente para examinar o pleito
foi previamente examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para obstar sua
apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir em supressão de
instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
939.672/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024,
grifos acrescidos.)
No caso, na medida em que o
foi impetrado nesta Corte após o
habeas corpus
trânsito em julgado do acórdão impugnado para o agravante Jorge, mostra-se inviável o seu
conhecimento, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de Processo
art. 621
Penal, tal como ocorre na espécie, em que o agravante visa o reconhecimento de nulidades.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54335811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:42
Código de Controle do Documento: 1fb06fec-4536-452e-8a9a-58f7c350ffec

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.021.009 / RJ
Número Registro: 2025/0269474-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01024854120218190001 034049372021 1024854120218190001 34049372021
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIOGO FERRARI
ADVOGADO
: DIOGO FERRARI - RJ248167
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JORGE BRUNO HENRIQUE DA SILVA AZEVEDO
PACIENTE
: ALEX SANTOS FERNANDES
CORRÉU
: MARLON MAGALHAES PERES DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JORGE BRUNO HENRIQUE DA SILVA AZEVEDO
ADVOGADO : DIOGO FERRARI - RJ248167
AGRAVANTE : ALEX SANTOS FERNANDES
ADVOGADO : DIOGO FERRARI - RJ248167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54689512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:30
Código de Controle do Documento: 936a4828-b368-41b5-92c3-b7f3828fcc8c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:30
Código de Controle do Documento: 936a4828-b368-41b5-92c3-b7f3828fcc8c